Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702674-30.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DIRCEU MARONEZI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré contra decisão que, em ação de reintegração/manutenção de posse, deferiu a liminar para reintegrar o autor na posse do Lote 20, Setor de Chácaras, Chácara 16, Riacho Fundo I/DF, CEP 71828-050. A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente acostar ao processo documentação a respeito de sua condição financeira (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, faturas de cartão de crédito, entre outros), de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g